Tribunal: TRF3
Processo: 0007719-95.2010.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
ementação e à execução do disposto nos incisos II a VII do art. 2o desta Lei, devendo:

(...)

III - estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária;

(...)

XV - proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, a distribuição e a comercialização de produtos e insumos, em caso de violação da legislação pertinente ou de risco iminente à saúde;

Art.8o Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública.

§ 1o - Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela Agência:

(...)

XI - quaisquer produtos que envolvam a possibilidade de risco à saúde, obtidos por engenharia genética, por outro procedimento ou ainda submetidos a fontes de radiação.

(...)

§ 4o A Agência poderá regulamentar outros produtos e serviços de interesse para o controle de riscos à saúde da população, alcançados pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

Dessa forma, a ANVISA, no exercício regular de suas atribuições legais (poder de polícia regulamentar), ao constatar que a utilização de câmaras de bronzeamento artificial, para fins meramente estéticos, oferece efetivo risco à saúde de seus usuários, não contrabalançado por qualquer vantagem significativa a justificar apenas a mera limitação do seu uso, editou a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC no 56, de 09/11/2009, cujo artigo 1o estatuiu:

Art. 1o Fica proibido em todo o território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados em emissão de radiação ultravioleta.

Impende registrar que a RDC ANVISA no 56/2009 ressalva no § 2o do citado artigo 1o, que "a proibição não se aplica aos equipamentos com emissão de radiação ultravioleta, registrado ou cadastrado na ANVISA, conforme regulamento sanitário aplicável, destinados a tratamento médico ou odontológico supervisionado".

Na espécie, a discussão se restringe à utilização de câmara de bronzeamento artificial unicamente para fins estéticos, o que, por conseguinte, não alcança a ressalva estatuída no referido § 2o do artigo 1o da Lei no 9.782/1999.

Por sua vez, a vedação imposta no artigo 1o da RDC ANVISA no 56/2009 atinente ao uso de equipamento para bronzeamento artificial, com finalidade estética, não emana de meras hipóteses ou informações infundadas, mas, sim, embasadas em estudos técnicos realizados pela IARC - International Agency for Research on Cancer, órgão ligado à Organização Mundial de Saúde - OMS e especializado em pesquisas sobre o câncer.

Os estudos e pesquisas efetivados pela IARC foram conclusivos no sentido da relação direta da exposição aos raios ultravioletas (UV) e a ocorrência do câncer de pele, classificado o uso de equipamentos com emissão de tais raios (UV) como "carcinogênico para humanos", o que inclui as câmaras de bronzeamento artificial. Enfatizo, por pertinente, que a questão foi ampla e devidamente debatida com a sociedade, por meio de audiência e consultas públicas, antes da edição do ato normativo.

Por sua vez, inexiste, nos autos, qualquer prova técnica a descaracterizar as conclusões dos Órgãos supracitados (IARC e OMS), referente ao risco à saúde pública pelo uso das câmaras de bronzeamento artificial.

Nessa senda, depreende-se que a ANVISA possui o dever de regulamentar, controlar e fiscalizar serviços que envolvam riscos à saúde pública, encontrando-se a legalidade da RDC ANVISA no 56/2009 estribada no seu poder de polícia regulamentar, sem desbordar de sua finalidade institucional e atribuições legais. Destarte, o ato normativo encontra fundamento no poder regulatório da Agência, nos termos dos artigos 6o, 7o e 8o da Lei no 9.782/1999.

Além disso, não se deve descurar que a questão envolve a saúde pública, restando, dessa forma, prejudicadas quaisquer alegações de restrição ao livre exercício da atividade econômica, assim como da livre iniciativa e da propriedade privada.

O interesse econômico não há de prevalecer sobre o direito fundamental à saúde (art. 196, da CF), inexistindo, assim, vulneração aos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e tampouco à liberdade individual.

No sentido da legalidade da vedação prevista na RDC ANVISA no 56/2009 (art. 1o), assim já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica do aresto destacado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ANVISA. PODER DE POLÍCIA DE REGULAMENTAR, CONTROLAR E FISCALIZAR SERVIÇOS QUE ENVOLVAM RISCOS À SAÚDE. USO DE EQUIPAMENTOS PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PROIBIÇÃO. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "Segundo estabelece o art. 6o da Lei 9.782/99, compete à ANVISA 'promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras'. Por outro lado, os arts. 7o e 8o atribuem à referida agência o poder normativo-regulamentar necessário ao cumprimento de tal finalidade institucional. Assim, no exercício de suas atribuições legais e tendo constatado que a utilização de câmaras de bronzeamento, para fins meramente estéticos, oferece efetivo risco à saúde de seus usuários, não contrabalançado por qualquer vantagem significativa que justificasse a mera limitação do uso, para o qual não existe margem segura, a agência editou a Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA - RDC no 56, de 09.11.2009, que em seu artigo 1o estatuiu: Art.1o Fica proibido em todo o território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta. Estabeleceu ainda o § 2o do citado artigo 1o, que 'a proibição não se aplica aos equipamentos com emissão de radiação ultravioleta, registrado ou cadastrado na ANVISA, conforme regulamento sanitário aplicável, destinados a tratamento médico ou odontológico supervisionado'. A jurisprudência desta Casa tem reconhecido a legalidade da ação normativa da entidade reguladora.Isso porque o ato normativo já referido não foi motivado por meras hipóteses ou informações infundadas, mas, sim, em razão de reavaliação realizada por órgão ligado à Organização Mundial da Saúde e especializado na pesquisa sobre o câncer (International Agency for Research on Cancer - IARC), que incluiu a exposição a raios ultravioletas na lista de práticas e produtos carcinogênicos para humanos, indicando, ainda, que o bronzeamento artificial aumenta em 75% o risco de desenvolvimento de melanoma em pessoas que se submetem ao procedimento até os 30 anos de idade, conforme se verifica nos documentos de fls.58/60. Sendo esta o quadro, se é que a parte autora está amargando prejuízos com a edição da resolução proibitiva, já que impossibilitada de utilizar comercialmente equipamento para bronzeamento artificial com finalidade estética, não há como deixar de reconhecer a supremacia do bem maior que se encontra ameaçado, qual seja a saúde de incontáveis seres humanos submetidos a tal procedimento. Há diversos precedentes das 3a e 4a Turmas desta Corte afirmando a higidez da ação normativa: (...) Legítima a ação regulatória da administração, não se pode afirmar caracterizado ato estatal ensejador de dano ao particular, devendo ser mantida a sentença de improcedência, a inadmitir o direito à indenização por danos materiais e morais (fls. 503-504, e-STJ).

2. Depreende-se da leitura do

Inteiro teor:
32/109)

0007719-95.2010.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 10/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE. ANVISA. RESOLUÇÃO No 56/09. PROIBIÇÃO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL DO USO DE EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL, COM FINALIDADE ESTÉTICA. PODER DE POLÍCIA REGULAMENTAR. LEI N. 9.782/99 LEGALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. Discute-se a nulidade da Resolução no 56/09, editada pela ANVISA, que determina a proibição do uso de equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética (art. 1o).

2. A ANVISA, no exercício regular de suas atribuições legais (poder de polícia regulamentar), ao constatar que a utilização de câmaras de bronzeamento artificial, para fins meramente estéticos, oferece efetivo risco à saúde de seus usuários, não contrabalançado por qualquer vantagem significativa a justificar apenas a mera limitação do seu uso, editou a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC no 56, de 09/11/2009.

3. A vedação imposta na RDC ANVISA no 56/09 não emana de meras hipóteses ou informações infundadas, mas, sim, embasadas em estudos realizados pela IARC - International Agency for Research on Cancer, órgão ligado à Organização Mundial de Saúde - OMS e especializado em pesquisas sobre o câncer.

4. Os estudos e pesquisas efetivados pela IARC foram conclusivos no sentido da relação direta da exposição aos raios ultravioletas (UV) e a ocorrência do câncer de pele, classificado o uso de equipamentos com emissão de tais raios (UV) como "carcinogênico para humanos", o que inclui as câmaras de bronzeamento artificial. A questão foi ampla e devidamente debatida com a sociedade, por meio de audiência e consultas públicas, antes da edição do ato normativo.

5. O ato normativo encontra fundamento no poder regulatório da Agência, nos termos dos arts. 6o, 7o e 8o da Lei no 9.782/99.

6. Não se deve descurar que a questão envolve a saúde pública, restando, dessa forma, prejudicadas quaisquer alegações de restrição ao livre exercício da atividade econômica, assim como da livre iniciativa e da propriedade privada. O interesse econômico não há de prevalecer sobre o direito fundamental à saúde (art. 196, da CF), inexistindo, assim, vulneração aos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e tampouco à liberdade individual.

7. A parte autora deverá arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em R$500,00, nos termos do art. 20, §§3o e 4o do CPC/73, vigente quando da prolação da sentença.

8. Apelação provida. Tutela antecipada revogada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007719-95.2010.4.03.6100

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO PEREIRA CHECA - SP186872-A

APELADO: SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A.

Advogado do(a) APELADO: ALYSSON WAGNER SALOMAO - SP242184-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007719-95.2010.4.03.6100

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO PEREIRA CHECA - SP186872-A

APELADO: SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A.

Advogado do(a) APELADO: ALYSSON WAGNER SALOMAO - SP242184-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação anulatória ajuizada por Smartfit Escola de Ginástica e Dança em face da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, objetivando a declaração de nulidade da Resolução n° 56 da Anvisa. Foi dado à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Alega a autora que atua na prestação de serviço de bronzeamento artificial e que por ato da Diretoria Colegiada da ANVISA, nos termos da RDC no 56/09, foi proibido em todo território nacional o uso de equipamentos para bronzeamento artificial, suprimindo o exercício de sua atividade econômica, sem a existência de lei formal que a legitime.

Aduz que a referida Resolução foi motivada pela reavaliação da IARC - International Agency for Research on Cancer, instituição vinculada à Organização Mundial da Saúde - OMS, que considerou que a exposição aos raios ultravioletas possui evidências suficientes para que seja considerada como carcinogênica para humanos.

Sustenta que o ato viola o princípio da Isonomia, bem como o princípio da razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo e que não há evidências científicas de que o bronzeamento artificial contribui significativamente para a ocorrência de câncer. Alega que somente a lei, e não o ato administrativo, pode impor restrições ao exercício da atividade econômica. Requer, assim, a nulidade da Resolução n° 56/09.

A antecipação de tutela foi deferida para suspender os efeitos da Resolução no 59/09 da Anvisa (fls. 112/114). Contra esta decisão foi interposto agravo de instrumento (fls. 123/154), tendo sido negado o pretendido efeito suspensivo ao recurso (156/159).

Por meio de sentença, o MM Juízo a quo julgou procedente a ação para declarar a nulidade da Resolução no 56/2009 da ANVISA em relação à autora, nos termos do artigo 269, I, do CPC/73, condenando a ré ao pagamento das custas e honorários estes fixados em 10% do valor dado à causa (fls. 580/583).

Apela a ANVISA, requerendo a reforma da r. sentença, alegando a validade da RDC ANVISA no 56/2009, pois editada de acordo com suas atribuições no cumprimento do dever legal de proteção à saúde pública, nos moldes das Leis nos 8.080/1990, 9.782/1999 e 6.360/1976, com observância do exercício do poder de polícia e do critério de prevenção. Consignou que o ato normativo inquinado foi editado com base em estudos da OMS (Organização Mundial de Saúde) e de seus órgãos auxiliares, como a IARC (Agência Internacional para pesquisas do Câncer), os quais demonstram uma relação direta da exposição aos raios ultravioletas (UV) e a ocorrência do câncer de pele, classificado o uso de equipamentos com emissão de tais raios (UV) como "carcinogênico para humanos", o que inclui as câmaras de bronzeamento artificial (fls. 586/600).

Com contrarrazões às fls. 603/608, os autos foram remetidos a esta E. Corte.

Os autos foram virtualizados.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007719-95.2010.4.03.6100

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO PEREIRA CHECA - SP186872-A

APELADO: SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A.

Advogado do(a) APELADO: ALYSSON WAGNER SALOMAO - SP242184-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Discute-se no recurso de apelação a nulidade da Resolução no 56/2009, editada pela ANVISA, que determina a proibição em todo o território nacional do uso de equipamentos para bronzeamento artificial, com a finalidade estética (art. 1o).

A Constituição Federal assegura a todos o direito à saúde, atribuindo ao Estado o dever de promover políticas sociais e econômicas destinadas à redução de riscos de doenças e de outros agravos, garantindo o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos termos do artigo 196, in verbis:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Assim, visando materializar as garantias do direito fundamental à saúde, foi editada a Lei no 8.080, de 19/09/1990, a qual dispõe no artigo 2o e seu § 1o:

Art. 2o. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pelo exercício.

§ 1o. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Outrossim, com o advento da Lei no 9.782, de 26/01/1999, foi definido o Sistema de Vigilância Sanitária, destinado à proteção da saúde pública, e instituída a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, conferindo-lhe a finalidade institucional de "promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras", a teor do artigo 6o do referido Diploma Legal.

Por outro lado, os artigos 7o e 8o da Lei no 9.782/1999 atribuem à ANVISA o poder normativo-regulamentar necessário ao cumprimento da sua finalidade institucional, dispondo expressamente quanto aos equipamentos nocivos à saúde pública, especificamente aqueles submetidos à fonte de radiação (arts. 7o, III e XV, e 8o, § 1o, XI e § 4o). Veja-se:

Art. 7o. Compete à Agência proceder à implementação e à execução do disposto nos incisos II a VII do art. 2o desta Lei, devendo:

(...)

III - estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária;

(...)

XV - proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, a distribuição e a comercialização de produtos e insumos, em caso de violação da legislação pertinente ou de risco iminente à saúde;

Art.8o Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública.

§ 1o - Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela Agência:

(...)

XI - quaisquer produtos que envolvam a possibilidade de risco à saúde, obtidos por engenharia genética, por outro procedimento ou ainda submetidos a fontes de radiação.

(...)

§ 4o A Agência poderá regulamentar outros produtos e serviços de interesse para o controle de riscos à saúde da população, alcançados pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

Dessa forma, a ANVISA, no exercício regular de suas atribuições legais (poder de polícia regulamentar), ao constatar que a utilização de câmaras de bronzeamento artificial, para fins meramente estéticos, oferece efetivo risco à saúde de seus usuários, não contrabalançado por qualquer vantagem significativa a justificar apenas a mera limitação do seu uso, editou a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC no 56, de 09/11/2009, cujo artigo 1o estatuiu:

Art. 1o Fica proibido em todo o território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados em emissão de radiação ultravioleta.

Impende registrar que a RDC ANVISA no 56/2009 ressalva no § 2o do citado artigo 1o, que "a proibição não se aplica aos equipamentos com emissão de radiação ultravioleta, registrado ou cadastrado na ANVISA, conforme regulamento sanitário aplicável, destinados a tratamento médico ou odontológico supervisionado".

Na espécie, a discussão se restringe à utilização de câmara de bronzeamento artificial unicamente para fins estéticos, o que, por conseguinte, não alcança a ressalva estatuída no referido § 2o do artigo 1o da Lei no 9.782/1999.

Por sua vez, a vedação imposta no artigo 1o da RDC ANVISA no 56/2009 atinente ao uso de equipamento para bronzeamento artificial, com finalidade estética, não emana de meras hipóteses ou informações infundadas, mas, sim, embasadas em estudos técnicos realizados pela IARC - International Agency for Research on Cancer, órgão ligado à Organização Mundial de Saúde - OMS e especializado em pesquisas sobre o câncer.

Os estudos e pesquisas efetivados pela IARC foram conclusivos no sentido da relação direta da exposição aos raios ultravioletas (UV) e a ocorrência do câncer de pele, classificado o uso de equipamentos com emissão de tais raios (UV) como "carcinogênico para humanos", o que inclui as câmaras de bronzeamento artificial. Enfatizo, por pertinente, que a questão foi ampla e devidamente debatida com a sociedade, por meio de audiência e consultas públicas, antes da edição do ato normativo.

Por sua vez, inexiste, nos autos, qualquer prova técnica a descaracterizar as conclusões dos Órgãos supracitados (IARC e OMS), referente ao risco à saúde pública pelo uso das câmaras de bronzeamento artificial.

Nessa senda, depreende-se que a ANVISA possui o dever de regulamentar, controlar e fiscalizar serviços que envolvam riscos à saúde pública, encontrando-se a legalidade da RDC ANVISA no 56/2009 estribada no seu poder de polícia regulamentar, sem desbordar de sua finalidade institucional e atribuições legais. Destarte, o ato normativo encontra fundamento no poder regulatório da Agência, nos termos dos artigos 6o, 7o e 8o da Lei no 9.782/1999.

Além disso, não se deve descurar que a questão envolve a saúde pública, restando, dessa forma, prejudicadas quaisquer alegações de restrição ao livre exercício da atividade econômica, assim como da livre iniciativa e da propriedade privada.

O interesse econômico não há de prevalecer sobre o direito fundamental à saúde (art. 196, da CF), inexistindo, assim, vulneração aos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e tampouco à liberdade individual.

No sentido da legalidade da vedação prevista na RDC ANVISA no 56/2009 (art. 1o), assim já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica do aresto destacado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ANVISA. PODER DE POLÍCIA DE REGULAMENTAR, CONTROLAR E FISCALIZAR SERVIÇOS QUE ENVOLVAM RISCOS À SAÚDE. USO DE EQUIPAMENTOS PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PROIBIÇÃO. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "Segundo estabelece o art. 6o da Lei 9.782/99, compete à ANVISA 'promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras'. Por outro lado, os arts. 7o e 8o atribuem à referida agência o poder normativo-regulamentar necessário ao cumprimento de tal finalidade institucional. Assim, no exercício de suas atribuições legais e tendo constatado que a utilização de câmaras de bronzeamento, para fins meramente estéticos, oferece efetivo risco à saúde de seus usuários, não contrabalançado por qualquer vantagem significativa que justificasse a mera limitação do uso, para o qual não existe margem segura, a agência editou a Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA - RDC no 56, de 09.11.2009, que em seu artigo 1o estatuiu: Art.1o Fica proibido em todo o território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta. Estabeleceu ainda o § 2o do citado artigo 1o, que 'a proibição não se aplica aos equipamentos com emissão de radiação ultravioleta, registrado ou cadastrado na ANVISA, conforme regulamento sanitário aplicável, destinados a tratamento médico ou odontológico supervisionado'. A jurisprudência desta Casa tem reconhecido a legalidade da ação normativa da entidade reguladora.Isso porque o ato normativo já referido não foi motivado por meras hipóteses ou informações infundadas, mas, sim, em razão de reavaliação realizada por órgão ligado à Organização Mundial da Saúde e especializado na pesquisa sobre o câncer (International Agency for Research on Cancer - IARC), que incluiu a exposição a raios ultravioletas na lista de práticas e produtos carcinogênicos para humanos, indicando, ainda, que o bronzeamento artificial aumenta em 75% o risco de desenvolvimento de melanoma em pessoas que se submetem ao procedimento até os 30 anos de idade, conforme se verifica nos documentos de fls.58/60. Sendo esta o quadro, se é que a parte autora está amargando prejuízos com a edição da resolução proibitiva, já que impossibilitada de utilizar comercialmente equipamento para bronzeamento artificial com finalidade estética, não há como deixar de reconhecer a supremacia do bem maior que se encontra ameaçado, qual seja a saúde de incontáveis seres humanos submetidos a tal procedimento. Há diversos precedentes das 3a e 4a Turmas desta Corte afirmando a higidez da ação normativa: (...) Legítima a ação regulatória da administração, não se pode afirmar caracterizado ato estatal ensejador de dano ao particular, devendo ser mantida a sentença de improcedência, a inadmitir o direito à indenização por danos materiais e morais (fls. 503-504, e-STJ).

2. Depreende-se da leitura do acórdão acima transcrito que o Tribunal local utilizou, corretamente, os seguintes argumentos para embasar seu decisum: a) a Anvisa possui o dever de regulamentar, controlar e de fiscalizar serviços que envolvam riscos à saúde pública; b) a legalidade da RDC/ANVISA 56/09 estaria estribada no seu poder de polícia, consistente no interesse de proteção à vida, saúde e segurança dos consumidores; e c) apenas prova técnica amplamente fundamentada e justificada poderia descaracterizar as conclusões dos órgãos supracitados, o que não existe nos autos. Trata-se, como visto, de argumentos irrespondíveis, juridicamente arrazoados.

3. De toda sorte, deve-se salientar que a fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo para firmar seu convencimento não foi inteiramente atacada pela parte recorrente e, sendo apta, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.

4. No mais, a revisão do entendimento adotado no acórdão recorrido implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ.

5. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles.

6. Recurso Especial não provido.

(REsp 1635384/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 19/12/2016)

Na mesma esteira, trago ainda precedentes desta Egrégia Corte:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. ANVISA. RESOLUÇÃO N° 56/2009. PROIBIÇÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PODER DE POLÍCIA REGULAMENTAR. LEGALIDADE. NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO.

1. Agravo retido não conhecido por falta de ratificação nas razões de apelação, nos termos do artigo 522, § 1o do CPC/73.

2. A Lei n° 9.782/99 definiu o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e criou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

3. Os artigos 7o, III e XV, e 8o, § 1o, XI e § 4o da Lei n° 9.782/99 fundamentam o poder normativo e regulatório da agência, no que se refere a equipamentos que causem risco à saúde pública, especificamente aqueles submetidos à fonte de radiação.

4. Com base neste poder de polícia regulamentar, após realizar consulta e audiência pública com a presença de cidadãos, associações e de organismos/órgãos de saúde, como o Ministério da Sáude, Organização Mundial da Saúde, Instituto Nacional do Câncer, Sociedade Brasileira de Dermatologia dentre outras, a Anvisa editou a RDC n° 56/2009, fundamentando em seu artigo 1o que "Fica proibido em todo o território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta".

5. A Anvisa não extrapolou os poderes atribuídos pela legislação ao editar a supramencionada resolução, haja vista que tal normativa considerou a reavaliação da IARC - International Agency for Research on Câncer (instituição vinculada à Organização Mundial da Saúde - OMS), através de estudo realizado por mais de vinte cientistas de nove países diferentes, em julho de 2009, na qual foi considerada que a exposição aos raios ultravioletas possui evidências suficientes para ser considerada carcinogênica para humanos, (chegando a aumentar em 75% o risco de melanoma cutâneo quando a utilização de dispositivos de bronzeamento artificial antes dos 30 anos de idade), ressaltando que não existem benefícios que contraponham os riscos decorrentes do uso dos equipamentos para bronzeamento artificial estético, havendo dificuldade de se determinar um nível de exposição seguro ao uso dos equipamentos.

6. Apelo não provido.

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2008895 - 0002246-40.2010.4.03.6000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 07/06/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/06/2018 )

AÇÃO ORDINÁRIA - ANVISA - RESOLUÇÃO 56/2009 - PROIBIÇÃO DO PROCEDIMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL : LICITUDE DA INTERVENÇÃO ESTATAL, DIANTE DO COMPROVADO RISCO À SAÚDE - DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPROCEDÊNCIA AO PEDIDO - IMPROVIMENTO À APELAÇÃO.

1. Refoge, in totum, à presente lide, a irresignação autoral sobre a composição política (ou não) da Direção/Conselho da Anvisa, não comportando as críticas tecidas qualquer apreciação, art. 2o, Lei Maior.

2. Não se há de falar em inconstitucionalidade da proibição da atividade de bronzeamento artificial, amplo senso, vez que agiu a Anvisa na forma da Lei 9.782/99, arts. 7o, VII e XV, e 8o, § 1o, IX.

3. O único parágrafo do art. 170, CF, assegura "o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei".

4. A regra geral impõe o livre exercício de qualquer atividade econômica, exceto se a lei estabelecer de forma diversa.

5. No caso concreto, o inciso XV do art. 7o, da Lei 9.782/99, permite que a Anvisa proíba a fabricação, importação, armazenamento, distribuição e a comercialização de produtos e insumos que ofereçam risco iminente à Saúde.

6. A edição da Resolução 56/2009, que vedou a atividade de bronzeamento artificial em território nacional, atendeu àquele preceito legal, não prosperando a tentativa recursal de estabelecer ausência de especificação do que seria "risco iminente à saúde", pois o gesto estatal não partiu de subjetivismo, mas estava embasado em estudos e dados estatísticos sobre os malefícios causados pela exposição de pessoas aos raios emitidos pelos equipamentos desta natureza.

7. A IARC - Agência Internacional para Pesquisa do Câncer apontou que "o risco de melanoma cutâneo aumenta 75% quando a utilização de dispositivos de bronzeamento artificial começa antes dos 30 anos de idade", fls. 102.

8. Explicou a Anvisa que o risco do bronzeamento artificial repousa no "funcionamento baseado na emissão de radiação ultravioleta (UV) e os benefícios limitam-se a questões estéticas", fls. 99, item 3.

9. Não é preciso ser expert no assunto para saber que a exposição a raios ultravioleta, que são emitidos naturalmente pelo sol, pode ensejar o desencadeamento de neoplasia, significando dizer que se uma pessoa, com o puro intuito estético, submete-se ao procedimento de bronzeamento artificial, está acelerando ou se expondo, impensadamente, à condição claramente danosa à sua saúde.

10. O Estado tem o poder discricionário de proibir atividades do gênero (a rigor, dever-poder), não sendo devida nenhuma reparação pelos prejuízos experimentados pelos autores, uma vez que o risco da atividade econômica não pode ser repassado ao Poder Público, que, dentro de sua competência, limitou e regrou a respeito deste mister.

11. Embora elenque o polo recorrente outras atividades/produtos que potencialmente são danosos aos humanos, mas possuem autorização estatal de funcionamento/permissão de venda, tal não respalda o direito vindicado de reparação, porque em exame uma situação específica, que despertou interesse estatal de regramento/proibição, o que previsto desde o ordenamento constitucional, como visto.

12. As demais atividades consideradas potencialmente danosas à Saúde devem, sim, ser alvo de atenção do Estado - é sabido que o poderio econômico das empresas e o interesse estatal de arrecadação tem preponderante peso em suas decisões, sempre polêmicas, envolvendo diretrizes sobre estes mercados, tanto que a carga tributária incidente sobre bebidas e cigarros é deveras elevada, justamente em razão da prescindibilidade das mercadorias e do cunho prejudicial à saúde - e até mesmo de banimento, porque igualmente geram prejuízos à coletividade, em termos de Saúde Pública, não justificando, contudo, o virtual erro na venda de certos produtos a continuação/permissão de outra atividade potencialmente danosa, como aqui o bronzeamento artificial, porta de entrada para a grave, triste e severa doença denominada câncer.

13. Não é porque o cigarro e a bebida alcoólica - ambos com aptidão para causar doenças e gastos estatais com o tratamento de moléstias - têm venda legalizada, por exemplo, que toda e qualquer outra substância ou serviço, também danoso, deva, também, ser permitida, vênias todas.

14. A título ilustrativo, que serve como uma luva ao presente caso, não é porque "A" matou a "B" que se permitirá que "C" mate a "D", sendo claro que a isonomia, aqui, não se aplica, ao contrário, prevalece a razoabilidade, assim justa a censura à posterior postura.

15. Num vislumbre de racionalidade, o que se espera é que os seres humanos possam evoluir (o que se observa atualmente parece ser o contrário, infelizmente) ao ponto deles próprios compreenderem e expurgarem os produtos/serviços prejudiciais, o que por reverberação aniquilaria o mercado congênere, mas para isso é preciso assimilar que a vida é composta de muitos outros prazeres (absolutamente superiores a um trago ou a um gole), os quais não têm potencial de risco à própria Saúde, quadro que não retira do Estado o poder discricionário de seletivamente intervir e regrar sobre este ou aquele segmento.

16. Detém o Estado a discricionariedade para regrar e estabelecer raias de atuação às atividades empresariais, inexistindo vulneração à isonomia, à razoabilidade, à liberdade individual nem a direito fundamental do polo apelante. Precedentes.

17. Improvimento à apelação. Improcedência ao pedido.

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1724276 - 0019281-04.2010.4.03.6100, Rel. JUIZ FEDERAL CONVOCADO SILVA NETO, julgado em 07/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/04/2018 )

Outro também não é o entendimento adotado no Egrégio Tribunal Federal da Quarta Região:

ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. VEDAÇÃO AO USO DE EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. A atividade econômica exercida sofre limitações e condicionantes, inclusive pelas Leis no 9.782/09, art. 8o, e no 6.360/76, artigos 12 e 25, que atribuem, respectivamente, à ANVISA o dever de regulamentar, controlar e de fiscalizar serviços que envolvam riscos à saúde. Ainda que a vedação cause prejuízos econômicos, tal circunstância não autoriza juízo de procedência do pedido, dada a relevância do direito em debate, que diz com a saúde pública. Não caracterizado ato ilícito, descabe se falar em indenização por danos materiais ou morais, quer seja a responsabilidade objetiva ou subjetiva ou se adote a teoria do risco administrativo, uma vez que o ilícito é essencial para a responsabilidade civil, conforme o art. 186 do Código Civil.

(TRF4, AC 5056300-65.2012.4.04.7100, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 27/03/2014)

Nesse contexto, diante da legalidade da RDC ANVISA no 56/2009, merece reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação, revogando-se a tutela antecipada, invertendo os ônus de sucumbenciais.

Assim, a parte autora deverá arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$500,00, nos termos do art. 20, §§3o e 4o do CPC/73, vigente quando da prolação da sentença.

Ante o exposto, dou provimento ao apelo da ANVISA para julgar improcedente a ação.

É como voto.

ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE. ANVISA. RESOLUÇÃO No 56/09. PROIBIÇÃO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL DO USO DE EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL, COM FINALIDADE ESTÉTICA. PODER DE POLÍCIA REGULAMENTAR. LEI N. 9.782/99 LEGALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. Discute-se a nulidade da Resolução no 56/09, editada pela ANVISA, que determina a proibição do uso de equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética (art. 1o).

2. A ANVISA, no exercício regular de suas atribuições legais (poder de polícia regulamentar), ao constatar que a utilização de câmaras de bronzeamento artificial, para fins meramente estéticos, oferece efetivo risco à saúde de seus usuários, não contrabalançado por qualquer vantagem significativa a justificar apenas a mera limitação do seu uso, editou a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC no 56, de 09/11/2009.

3. A vedação imposta na RDC ANVISA no 56/09 não emana de meras hipóteses ou informações infundadas, mas, sim, embasadas em estudos realizados pela IARC - International Agency for Research on Cancer, órgão ligado à Organização Mundial de Saúde - OMS e especializado em pesquisas sobre o câncer.

4. Os estudos e pesquisas efetivados pela IARC foram conclusivos no sentido da relação direta da exposição aos raios ultravioletas (UV) e a ocorrência do câncer de pele, classificado o uso de equipamentos com emissão de tais raios (UV) como "carcinogênico para humanos", o que inclui as câmaras de bronzeamento artificial. A questão foi ampla e devidamente debatida com a sociedade, por meio de audiência e consultas públicas, antes da edição do ato normativo.

5. O ato normativo encontra fundamento no poder regulatório da Agência, nos termos dos arts. 6o, 7o e 8o da Lei no 9.782/99.

6. Não se deve descurar que a questão envolve a saúde pública, restando, dessa forma, prejudicadas quaisquer alegações de restrição ao livre exercício da atividade econômica, assim como da livre iniciativa e da propriedade privada. O interesse econômico não há de prevalecer sobre o direito fundamental à saúde (art. 196, da CF), inexistindo, assim, vulneração aos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e tampouco à liberdade individual.

7. A parte autora deverá arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em R$500,00, nos termos do art. 20, §§3o e 4o do CPC/73, vigente quando da prolação da sentença.

8. Apelação provida. Tutela antecipada revogada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.